Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-62.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001091-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA SILVA - CPF: 796.904.161-20 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME - CNPJ: 10.346.942/0001-80 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001091-62.2022.8.11.0000

Agravo nº 1001091-62.2022.811.0000

Agravante:
Maria da Gloria Silva

Agravado:
Transportadora Crescente Ltda.-ME

EMENTA
:

AGRAVO - INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDO EM MANUTENÇÃO DE POSSE – INTERESSE DE AGIR E COMPETÊNCIA DO JUIZO MANTIDOS.

O proprietário tem interesse de agir em defender a posse que alega também ter sobre o imóvel objeto da lide.

As questões já decididas não mais serão reapreciadas, conforme prescreve a regra do art. 507 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001091-62.2022.8.11.0000

Agravo nº 1001091-62.2022.811.0000

Agravante:
Maria da Gloria Silva

Agravado:
Transportadora Crescente Ltda.-ME

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Agravo
interposto pelo autor
Maria da Gloria Silva
contra
decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
.

AÇÃO: Interdito Proibitório Convertido em Manutenção de Posse
nº
0008127-54.2019.8.11.0041
,
código nº 1395940
, proposto por
Transportadora Crescente Ltda.-ME
em face de
Maria da Gloria Silva
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: ao sanear o processo e deferir a produção de provas testemunhal e depoimento pessoal das partes, rejeitou a alegação de falta de interesse de agir e a impugnação ao valor da causa, bem assim manteve a competência do juízo.

Após postular a concessão de assistência judiciária, informa que no ano de 2013, o executado
Guilherme de Figueiredo Barros
ofereceu à penhora 50% do imóvel matricula nº 2.375 do 2º Ofício da Capital, com área de 7.492m2, para saldar a dívida oriunda da Execução nº 9890-47.2006.811.0041, antigo número 226/2006 e que referido foi bem foi levado à venda judicial e arrematado pela empresa requerida, aqui agravada,
Transportadora Crescente Ltda
. na Execução que tramitou pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá.

Alega ser possuidora, de forma mansa pacifica e sem turbação, desde 1977, há mais de 42 anos da área objeto da lide (sem também especificar exatamente tamanho da área), que alega confrontar com a área de 7.492m2 da matrícula 27.234 (antiga matricula 2.375) do 7º Oficio de Cuiabá, cujo proprietário era o Sr.
Guilherme de Figueiredo Barros
.

Argui que a empresa agravada, de forma indevida, pretende toda a extensão da área, que começa na Rua 13 de Junho e vai até a sua paralela Rua Joaquim de Albuquerque.

Informa que, inicialmente, a empresa, aqui agravada, propôs (em 20.3.2014) contra a aqui agravante, a Ação de Despejo nº 0013388-73.2014.811.0041, mesmo sem existir vínculo locatício entre as partes.

Informa ainda, que com beneplácito de terceiros, foi que a aqui agravante propôs em 13.3.2015 em face da empresa aqui agravada, a Ação de Manutenção de Posse nº 0010583-16.2015.811.0041, em que obteve o deferimento de liminar. Alega que referida ação está na fase de prolação de sentença.

Também relata que a empresa agravada propôs este Interdito Proibitório convertido em Manutenção de Posse com nº de origem 0008127-54.2019.811.0041, que argui ser inadmissível pelo fato da área já ser objeto da lide da anterior Ação de Manutenção de Posse que propôs contra a empresa aqui agravada.

Alega que a totalidade da área está registrada no CRI do 7º Oficio da Capital com tamanho errôneo como sendo de 9.640,06m2 e que a empresa autora, aqui agravada, ingressou com o Interdito Proibitório convertido em Manutenção de Posse e reclamou “parte” da referida área. Todavia, sem, antes de tudo, individualizar/demarcar o imóvel objeto de sua pretensão e também não apresentou nenhum documento apto a comprovar a alegada posse, o que no entender da requerida, aqui agravante leva à falta de interesse de agir da empresa, aqui agravante, por falta de individualização/demarcação da exata área objeto da lide.

Também defende a inadequação da via eleita pela empresa aqui agravada, ou seja, da utilização do Interdito Proibitório convertido em Manutenção de Posse, por entender que o imóvel tem registro imobiliário, cuja matrícula contém vícios desde a expedição da Carta de Arrematação emitida em favor da empresa aqui agravada.

Defende a incompetência da 2ª Vara de Direito Agrário de Cuiabá para processar e julgar a ação, por falta de natureza agrária ao conflito, por inexistir conflito possessório individual urbano ou rural. Alega que a arrematação da área de 9.640,06m2 pela empresa aqui agravada ocorreu na Execução que tramitou pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá no ano de 2013 (
Em 09.9.2019 o Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá declinou de sua competência em favor do Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá – id. 51872624
).

Ao final, após postular a concessão de efeito suspensivo, pede, no mérito, o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência a agravante juntos os documentos que dão conta de tratar de beneficiária do auxilio emergencial de R$600,00.

Assim, defere-se, exclusivamente para este Agravo o pedido de isenção do preparo, sem obstar a necessidade de ser postulado e analisado na origem eventual pedido de assistência judiciária para a ação de base.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 117041492).

Contraminuta no id. 117642464, em que a agravada defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso quanto a suposta falta de interesse de agir.

Alega que as questões arguidas já foram objeto de pronunciamento de anterior Agravo nº 1010432-49.2021.811.0000.

Alternativamente, defende a presença de seu interesse de agir e a competência do juízo de origem, esta última, inclusive, por tratar de questão já resolvida há muito tempo sem a interposição de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001091-62.2022.8.11.0000

Agravo nº 1001091-62.2022.811.0000

Agravante:
Maria da Gloria Silva

Agravado:
Transportadora Crescente Ltda.-ME

VOTO
.

E. Câmara
:

Agravo
interposto pelo autor
Maria da Gloria Silva
contra
decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
.

AÇÃO: Interdito Proibitório Convertido em Manutenção de Posse
nº
0008127-54.2019.8.11.0041
,
código nº 1395940
, proposto por
Transportadora Crescente Ltda.-ME
em face de
Maria da Gloria Silva
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: ao sanear o processo e deferir a produção de provas testemunhal e depoimento pessoal das partes, rejeitou a alegação de falta de interesse de agir e a impugnação ao valor da causa, bem assim manteve a competência do juízo.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reconhecer a falta de interesse de agir da autora, aqui agravada
.

Saber ainda, se é caso de reconhecer a incompetência do Juízo de origem – 2ª Vara Cível de Cuiabá – para processar e julgar a Ação de Manutenção de Posse proposta por
Transportadora Crescente Ltda.-ME
, aqui agravada, em face de
Maria da Gloria Silva
, aqui agravante
.

Cuida-se,
na origem, de Interdito Proibitório Convertido em Manutenção de Posse
proposta por
Transportadora Crescente Ltda.-ME
, aqui agravada, em face de
Maria da Gloria Silva
, aqui agravante, em que a empresa autora agravada
postulou e teve deferida
a
liminar de manutenção de posse no imóvel objeto da lide
(
área de
9.640,06m2, da matricula 27.234 do CRI do 7º Ofício de Cuiabá - antiga matricula 2.375 do 2º Oficio de Cuiabá
),
excluída a fração da área onde a requerida,
Maria da Glória Silva
, aqui agravante, tem proteção possessória deferida
(
na área de 685m2 localizada na Rua Comandante Balduíno, nº 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência dela –
informação posta na decisão impugnada
)
por liminar concedida na anterior ação que propôs, ou seja, na anterior Ação de Manutenção de Posse nº 10583-16.2015.811.0041, código nº 972697
.

Registra-se que a decisão que deferiu a liminar de manutenção de posse para a empresa autora, aqui agravada, já foi objeto
cuja decisão foi objeto de impugnação pelo anterior Agravo de Instrumento nº 1010432-49.2021.811.0000, que foi desprovido em 29.9.2021.

Após a concessão da liminar e da contestação, o juiz de origem, ao sanear o processo
e deferir a produção de provas testemunhal e depoimento pessoal das partes,
rejeitou a alegação de falta de interesse de agir

e a impugnação ao valor da causa,

bem assim manteve a competência do juízo
.

E estas duas questões, ou seja, falta de interesse de agir e competência do Juízo de origem, é que são objetos deste atual Agravo de Instrumento
.

No que diz a alegada falta de interesse de agir, o recurso sequer pode ser conhecido.

Sucede que a falta de interesse de agir não esta nas matérias previstas no taxativo rol do art. 1.015 do CPC, que norteia a utilização do Agravo de Instrumento. Também não é caso de incidência da tese de taxatividade mitigada, porquanto a questão não revela situação de urgência apta a provocar a relativização da regra posta na lei processual. Ademais se trata de questão possível de ser arguida em preliminar de Apelação.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL. EXEGESE DO ARTIGO 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O recurso é manifestamente inadmissível, tendo em vista que a matéria tratada na decisão agravada não está inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC
.”
(TJPR – 8ª C. Cível – 0036406-67.2021.8.16.0000 – Curitiba – Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA – J. 09.12.2021). (grifei).

De mais a mais, a autora, aqui agravada, na condição de proprietária do imóvel objeto da lide tem, pois, o interesse de agir de defender a posse que também alega ter sobre a área em questão. Posse, aliás, que foi, inclusive, reconhecida pela liminar mantida por acórdão de anterior recurso.

Quanto a alegada incompetência do Juízo,
referida questão já foi decidida anos atrás, mais precisamente em 09.9.2019
,
por
decisão irrecorrida
lançada no
id. de origem 51872626.

Veja o teor da decisão,
que não foi objeto de recurso
, que em 09.9.2019 declinou a competência em favor do atual Juízo de origem:

“
10/09/2019 Decisão->Declaração->Incompetência, 88

Data Andamento: 10/09/2019 Tipo do Andamento: Decisão->Declaração->Incompetência, 88

Processo n° 8127-54.2019.811.0041 Código 1395940

DECISÃO

Trata-se de ação de interdito proibitório ajuizada em nome da Transportadora Crescente LTDA em desfavor de Maria da Gloria Silva, todos qualificados, ao argumento de que arrematou toda a área objeto da matricula n° 27.234 do 7° CRI de Cuiabá, e que atualmente vem sendo ocupada irregularmente pela ré.

Aduz que, em que pese a posse precária da ré, esta iniciou uma construção e passou a adentrar ainda mais na área pertencente ao autor, caracterizando o esbulho possessório.

Determinada a emenda a inicial. (p.77)

O autor emendou a inicial a p. 79/87.

Os autos vieram conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Apenso a estes autos há uma ação de Despejo (código 874963) e uma ação de Reintegração de Posse (código 972697).

Em que pese todos os argumentos levantados pelo autor em sua inicial e na emenda apresentada por este a p. 79/87,
O FATO É QUE A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR PEDIDOS CONTIDOS NESTA AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO É DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO N. 006/2014/TP, IN VERBIS
:

“Art. 1º - Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competências: Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.”

Posto isto, com fundamento no artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil c/c Resolução n. 006/2014/TP, declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar esta causa,
DECLINANDO-A PARA A VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DESTA COMARCA
. Redistribua-se estes autos e seus apensos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de setembro de 2019. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito.”
(grifei).

As partes tomaram ciência da decisão em 16.9.2019, conforme certidão que se transcreve:

“
13/09/2019 Certidão de Publicação de Expediente

Data Andamento: 13/09/2019 Tipo do Andamento: Certidão de Publicação de Expediente

Certifico que o movimento "Decisão->Declaração->Incompetência", de 10/09/2019, foi disponibilizado no DJE nº 10577, de 13/09/2019 e publicado no dia 16/09/2019, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: JANE STELLE BECA SANTOS - OAB:23432/O, representando o polo ativo.”

(grifei).

A ação foi recebida pelo atual Juízo de origem em 08.3.2021, ocasião em que foi designada audiência de justificação para 28.4.2021 e
Também não houve recurso contra esta decisão que aceitou a competência do atual juízo de origem
.

Aliás, posteriormente, ou seja, em 25.5.2021 (id. de origem 56266150), o juízo de origem deferiu a liminar postulada pela empresa autora,
que foi objeto e mantida
pelo anterior Agravo de Instrumento nº
1010432-49.2021.811.0000.

Importante consignar que a decisão que é objeto deste atual recurso não lançou novos argumento sobre a questão do declínio e da aceitação da competência ocorrida em 2019, por decisões irrecorridas.

Apenas
manteve
o mesmo argumento posto na decisão anterior, que em 2019, remeteu o processo para o atual Juízo.

Veja o fragmento da decisão agravada na parte que manteve o declínio e a aceitação da competência ocorrida em 2019:

“
DA INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO

REJEITO o antelóquio apresentado
nos moldes e fundamentos da decisão imbricada no Id. 51872626
- Pág. 6.
“
(grifei).

As questões já decididas não mais serão reapreciadas, conforme prescreve a regra do art. 507 do CPC, que dispõe:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
”

(grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão agravada
que
ao sanear o processo e deferir a produção de provas testemunhal e depoimento pessoal das partes, rejeitou a alegação de falta de interesse de agir e a impugnação ao valor da causa, bem assim manteve a competência do juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022